Tribunal: TJBA
Processo: 8031471-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031471-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IELSON SOUZA FEREIRA Advogado(s): KARYNE DANIELLE SANTOS ALVES DE ARAUJO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – GCET. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a implementação da gratificação de condição especial de trabalho – GCET a policial militar inativo, sob fundamento de paridade, afastando preliminares e reconhecendo a natureza genérica da vantagem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de consignar a incidência da prescrição quinquenal sobre eventuais parcelas anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão. 4. O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, não sendo via adequada para cobrança de parcelas anteriores à impetração, independentemente da regra geral de prescrição quinquenal aplicável às demandas contra a Fazenda Pública. 5. Inexiste omissão no acórdão embargado, que corretamente limitou os efeitos da concessão da segurança, em consonância com a natureza jurídica do writ e com a jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 271. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8031471-43.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado IELSON SOUZA FEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator